Tribunal: TJSP
Processo: 3002740-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários advocatícios – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação oposta pela Fesp/executada, ora agravante – DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO não configurado – V. acórdão que fixou o percentual dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para cada parte; e ainda majorou em 5% à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários advocatícios – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação oposta pela Fesp/executada, ora agravante – DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO não configurado – V. acórdão que fixou o percentual dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para cada parte; e ainda majorou em 5% à título de honorários recursais em favor do patrono dos autores ora agravados – R. decisão que respeitou o quanto decidido no v. acórdão já transitado – Compensação dos honorários advocatícios – Inadmissibilidade - Honorários recursais fixados - Recurso improvido.